Tribunal: TJPA
Processo: 0008003-44.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008003-44.2014.8.14.0015

APELANTE: MARILENE TRIBUTINA DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008003-44.2014.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO: DEIVID DOS SANTOS NOVAES – OAB/PA 18.737

APELADO: FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO

ADVOGADO: EDSON ANTONIO PEREIRA RIBEIRO – OAB/PA 4.540

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1- Não tendo o executado comprovado o pagamento da integralidade das parcelas vencidas no curso da lide, não é possível a extinção do processo, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, devendo ser anulada a sentença.

2 – Recurso Provido,

para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o seu normal prosseguimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença de id.

7809505, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que extinguiu a demanda executiva de alimentos, em razão do pagamento integral da dívida.

I
rresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação no id. 7809506, onde alega em apertada síntese, que o executado não efetuou o pagamento da integralidade do débito, deixando de quitar os meses de abril de 2019 em diante, razão pela qual, o feito não poderia ser extinto. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 7809507, aduzindo em apertada síntese que se o apelante quiser buscar eventuais débitos remanescentes, de prestações posteriores, que o faça sob o manejo de nova ação. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar no feito, ante o atingimento da maioridade do apelante (
id. 14330982
).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que extinguiu a demanda executiva de alimentos.

Colhe-se dos autos que a apelante ajuizou a presente execução de alimentos objetivando o recebimento das parcelas em atraso, referentes ao período de junho a agosto de 2014, bem como daquelas vencidas no curso da lide (id. 7809476).

Citado, o apelado efetuou o pagamento das parcelas pretéritas (id. 7809477 - Pág. 12), no entanto, não comprovou o pagamento das vencidas no curso da lide, dos meses de outubro de 2014 até novembro de 2016 (id. 7809477 - Pág. 15).

A apelante apresentou nova planilha de cálculo, tendo o apelado efetuado novo pagamento do valor de R$ 21.308,00 (id. 7809495 - Pág. 13).

Intimada, a apelante informou que o valor pago pelo apelado não teria englobado as parcelas vencidas nos meses de dezembro 2016 até maio de 2017, no valor de R$ 8.376,00 (id. 7809497 - Pág. 16).

O apelado juntou no id.

7809498 - Pág. 6, o recibo referente aos meses de dezembro de 2016 até maio de 2017, no valor de R$ 5.565,00

Posteriormente, o exequente informou que o executado continuava inadimplente em relação aos meses de dezembro de 2017 até março de 2018, sendo posteriormente pago pelo apelado.

Em seguida, o exequente informou que o executado estaria inadimplente em relação aos meses de setembro de 2018 até fevereiro de 2019 (id. 7809502 - Pág. 14), o que fora posteriormente adimplido no id.

7809503 - Pág. 8

O Juízo de Piso, no id. 7809505, proferiu a sentença recorrida, na data de 21/02/2020, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Na data de 20/02/2020, o exequente peticionou no feito (id.

7809505 - Pág. 5), informando o inadimplemento do mês de abril de 2019 em diante, requerendo o pagamento do referido mês e das demais parcelas que fossem vencidas ao longo do processo.

Esses são os fatos.

Com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto o i. Juiz sentenciante.

Isso porque, nos termos do artigo 924, II, do CPC:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;"

Todavia, na hipótese vertente, conforme se infere dos autos, o apelado não efetuou o pagamento integral da dívida, uma vez que não comprovou o pagamento da parcela vencida em abril de 2019.

Dessa forma, não poderia ter sido extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, sem que, antes, fossem pagos as parcelas vencidas no curso do feito, pois o contrário resultaria na necessidade de ajuizamento de nova execução, o que desprestigiaria os princípios da economia processual, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Cumpre destacar ainda que, para a extinção da execução ou a revogação do decreto de segregação exige-se que todas as parcelas em atraso sejam adimplidas na sua totalidade, inclusive, aquelas cujo vencimento ocorreu durante a tramitação do feito executivo, nos termos do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, verbis:

“ Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

E a Súmula 309 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

A propósito, sobre o tema, vejamos os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO ORIGINÁRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSENCIA - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - EQUÍVOCO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA SATISFAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO - NECESSIDADE - RECIBO - PAGAMENTO PARCIAL - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. (...) É insubsistente a sentença que extingue a execução com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, quando não comprovado o pagamento atualizado da dívida..." (TJMG - Apelação Cível 1.0086.13.002301-2/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da sumula em 07/06/2019 - ementa parcial).

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 733, CPC. PAGAMENTO PARCIAL. DESCABIMENTO DA DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. 1. Somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da ação de execução de alimentos que tramita mediante coação pessoal, pois o débito abarca, também, as parcelas que se vencem no curso do processo. 2. Não tendo o devedor quitado a dívida, imperiosa a desconstituição da sentença extintiva para que seja retomado o curso regular do processo. Recurso provido (TJ-RS - AC: 70070767561 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/09/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016)

Desse modo, mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem a total satisfação da obrigação ou justificação plausível de impossibilidade em efetuar o pagamento.

ISTO POSTO, mediante tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu normal prosseguimento.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2023